Tribunal: CARF
Processo: 12898.000531/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000531/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.551 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de novembro de 2021
Recorrente
RASH ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS E TURISMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DCTF. ERRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente
declarados, sem a apresentação de documentação suficiente e necessária para
embasá-la, não tem o condão de afastar despacho decisório DCTF.
ERRO NO PREENCHIMENTO.
Não demonstrado pelo contribuinte através de elementos probatórios
encartados nos autos que houve erro de preenchimento da DCTF, cabe lhe dar
razão no seu recurso para que a Unidade de Origem proceda a reanálise da
matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Os conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e
Hélcio Lafetá Reis votaram pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiro Mara Cristina Sifuentes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório do acórdão DRJ:
O processo trata de auto de infração relativo ao ano-calendário de 2005, onde foi
exigido do interessado acima identificado, crédito tributário relativo à Contribuição para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000531/2009-71
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.551 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000531/2009-71

a Cofins, no valor total de R$ 1.419.450,79, já incluído os correspondentes acréscimos
legais (fls 49/57).
O agente fiscal apurou “Insuficiência de declaração ou de recolhimento do PIS devido,
apurado pelo cotejo entre os dados informados em DACON e os declarados em DCTF e
os recolhimentos efetuados”.
Cientificado do feito fiscal em 06/05/2009 (fl 58), o defendente apresentou em
04/06/2009 impugnação (fls. 60/71), onde aduz, em sua essência, o seguinte:
Até março/2005 efetuou o regular recolhimento desta contribuição pelo regime
nãocumulativo, à alíquota de 7,6%, conforme arts. 1° e 2°, da Lei n° 10.637/02;
Em 04.03.2005, foi publicada no DOU a Portaria Interministerial no 33, que
estabeleceu que a prestação dos serviços de hotelaria fica sujeita ao regime de
incidência cumulativa para o PIS/Pasep e para a Cofins;
Parte de suas receitas (oriundas de recebimento de diárias dos hotéis) ficariam
submetidas ao regime cumulativo, à alíquota de 3%, e parte de suas receitas
permaneceriam sob o regime não-cumulativo (oriundas de receitas obtidas com
alimentação e bebidas, alugueis de salões dos hotéis para eventos, alugueis de
equipamentos e móveis para convenções/palestras, dentre outros), à alíquota de 7,6%;
O art. 5° da referida Portaria n° 33 estabeleceu que: "Esta Portaria entra em vigor na
data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de maio de 2004”;
Com isso, a partir de março de 2005, inclusive com efeitos retroativos para
1o.05.2004, as receitas oriundas das diárias dos hotéis passaram a ser tributadas pela
Cofins à alíquota de 0,65%, o que, naturalmente, geraria créditos para a Impugnante em
função da diferença dos valores recolhidos à alíquota de 7,6% pelo regime não
cumulativo;
Essa retificação dos valores apurados pelo regime cumulativo (7,6%) para o
nãocumulativo (3%) foi efetuada por meio da DACON (doc no 04). Tanto assim que,
no próprio Relatório Fiscal é informado que os valores constantes do auto de infração
foram obtidos pelas DACON apresentadas pelo Impugnante;
O mesmo procedimento não pôde ser feito com relação ás DCTF, uma vez que, na
ocasião do recolhimento do PIS apurado no ano-calendário de 2005, não havia a
possibilidade no programa da SRF de aplicar simultaneamente o regime cumulativo e o
não-cumulativo, pelo que o recolhimento do PIS apurado nos meses objeto da presente
autuação fiscal foram efetuados integralmente pelo regime não cumulativo, à alíquota
de 7,6%;
Naquela ocasião, não era permitida a segregação de valores e códigos de recolhimento
através de REDARF, o que impossibilitava a vinculação dos débitos declarados em
DCTF aos recolhimentos efetuados;
Em razão da mencionada impossibilidade de segregação dos valores, a Impugnante
teve que efetuar o recolhimento à alíquota de 7,6%, e, posteriormente, separar as
receitas decorrentes de diárias de hotéis, recalculando o PIS incidente alíquota de 3%,
conforme se verifica da "Planilha de Apuração dos períodos autuados”, em anexo;
Todos os supostos débitos ora exigidos foram recolhidos, seja por pagamento, seja por
compensação;
A Cofins devida nos meses de janeiro e fevereiro de 2005 foi recolhida pelo regime
não-cumulativo conforme DARFs em anexo;
A Cofins devida em dezembro/2005 também foi recolhida, mas pelos dois regimes,
conforme DARFs em anexo;
A Cofins devida nos meses de julho a novembro de 2005 foi paga mediante a
compensação.
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.551 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000531/2009-71

Ao final, requer a nulidade dos lançamentos relativamente aos meses de julho a
novembro e a improcedência dos lançamentos efetuados nos meses de janeiro, fevereiro
e dezembro.
Às fls. 596/598 dos autos, BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURÍSTICOS S.A
declara-se sucessora processual do interessado, em razão de incorporação societária.
Seguindo a marcha processual normal, o feito foi assim julgado conforme ementa
DRJ:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2005
PROVAS. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a
fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS Ano-calendário: 2005 LANÇAMENTO. DÉBITO
CONFESSADO.
Incabível o lançamento de ofício de débito compensado pelo contribuinte através de
PER/DCOMP, a qual constitui confissão de dívida e é instrumento hábil e suficiente
para a exigência dos débitos nela declarados.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, repisando os mesmos
argumentos em impugnação.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido.
O pleito da contribuinte é conhecido no CARF, essa Turma julgadora julgou
diversos casos da contribuinte envolvendo o mesmo pleito.
A linha tênue é sobre a questão probatória dos autos. Nesse caso, diferentemente
de outros de minha relatoria não identifico qualquer prova que de aso ao pretendido pela
contribuinte, ao meu sentir a fiscalização caminhou bem ao lavrar o auto de infração.
Os documentos e argumentos colacionados pela contribuinte não tem o condão de
reformar a decisão da DRJ, assim devendo se manter incólume, como bem asseverado pela DRJ:
Alega também que não retificou a DCTF para retratar a nova realidade trazida pela
mudança na legislação, e que os valores corretos foram demonstrados no DACON.
Em princípio, há de ser esclarecido que a DCTF, por constituir confissão de dívida,
goza de presunção de veracidade, diferentemente do DACON, que se presta como um
mero informativo, tanto é que, no curso da fiscalização, o contribuinte foi intimado a
justificar as diferenças apontadas entre esses documentos, não conseguindo justificá-las
adequadamente.
Dessa forma, visto que houve recolhimentos realizados (R$ 108.880,93 para janeiro e
R$ 161.200,32 para fevereiro), vinculados a débitos de mesmos valores confessados em
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.551 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000531/2009-71

DCTF, é fundamental para o deslinde da questão que seja demonstrada a real base de
cálculo que foi empregada, quando do cálculo desses valores.
Com efeito, a tese apresentada pela defesa restaria confirmada, caso o valor recolhido
coincidisse com a contribuição apurada, sem levar em conta os efeitos da retroação da
legislação; ou seja, aplicando-se a alíquota de 7,6% sobre o total das receitas (base de
cálculo), e, posteriormente descontando-se os créditos a que o contribuinte faz jus,
deveríamos encontrar o valor efetivamente pago.
Os elementos de prova disponíveis nos autos não permitem confirmar tal fato.
Em primeiro lugar, porque o administrado não anexou, junto com a impugnação, os
documentos contábeis aptos a demonstrar as bases de cálculo da contribuição nos meses
de janeiro e fevereiro de 2005. Tais documentos mostram-se essenciais para que, na
forma como acima explicado, seja desconstituído o valor regularmente confessado em
DCTF, valor este que o contribuinte reputa incorreto.
Cabe frisar que as provas necessárias à comprovação do direito reclamado devem ser
apresentadas junto com a impugnação, a teor do que dispõe o art. 15 do Decreto no
70.235, de 1972, verbis.
(...)
Em segundo lugar, os próprios dados extraídos do DACON produzido pelo contribuinte,
e segundo ele, corretos, colocam mais incertezas sobre a explicação apresentada na peça
de defesa, senão vejamos como exemplo o mês de janeiro (fl 140), onde as receitas
apuradas totalizam R$ 1.954.503,00 (=530.001,65+1.424.501,35).
Nesse caso, se aplicarmos a alíquota de 7,6% sobre as receitas declaradas obtemos R$
148.542,22, quantia que, ao dela descontar-se o crédito declarado (R$ 22.654,15, fl.
143) resulta no valor de R$ 125.888,07, montante diferente daquele efetivamente
recolhido.
O cálculo acima não comprova que o valor pago sob o código 5856 resultou da
metodologia de apuração descrita na impugnação.
Registre-se que, no mês de fevereiro, o mesmo raciocínio pode ser reproduzido, quando
também encontramos diferença significativa.
Por fim, cabe ainda destacar que, mesmo que fosse comprovada a existência de
pagamento a maior realizado sob o código 5856, a compensação de eventual saldo com
débito respeitante ao código 2172 necessitaria, obrigatoriamente, da apresentação de
DCOMP, nos termos do disposto no §1o, do art 74, da Lei no 9.430, de 1996, fato não
ocorrido.
Dessa forma, restam mantidos os valores lançados referentes aos meses de janeiro e
fevereiro.
Já para o mês de dezembro, o contribuinte alega que teria recolhido os valores apurados
pela fiscalização, contudo os documentos de fls 671 e seguintes, extraídos dos sistemas
de controle da Receita Federal do Brasil (RFB), não confirmam a existência de qualquer
recolhimento relativamente a dezembro. Observe-se que o DARF de fls. 210 e 212 foi
pago por outro contribuinte (CNPJ 02.002.263/0001-65), encontrando-se devidamente
utilizado.
Assim, deve permanece o lançamento, na forma como realizado.

Como mencionado, as provas colacionadas nos autos, diverge de outros de minha
relatoria, aqui adoto os fundamentos do Conselheiro Márcio Robson no acórdão 3201-007.599:

Com o devido respeito ao voto do ilustre relator, discordo da sua conclusão em dar
provimento ao recurso voluntário, amparado nas provas colacionadas no processo, afim
de suprir o erro apresentado em DCTF.
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.551 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000531/2009-71

Compreendo os argumentos expostos, porém divirjo que os documentos apresentados
tenham sido fartos, afim de aferir os valores determinados na apuração da COFINS
referente ao mês de Nov./2006 (fl.22).
Trata-se da compensação que não foi reconhecida (homologada) porque o crédito
indicado na Dcomp no 00925.40661.200407.1.3.04-2046 não existia, ou seja, na data da
emissão do despacho decisório o DARF de Cofins não cumulativa (código de receita
5856), recolhido em 15/12/2006, indicado como origem do crédito para compensação,
estava totalmente utilizado para a quitação de um débito que foi validamente declarado
em DCTF.
Ao examinar o processo constatei de imediato que o contribuinte sequer havia retificado
a DCTF. Tenho pôr premissa de que a DCTF regularmente entregue é o documento
hábil para constituir os débitos tributários nelas contidos, assim como para informar que
tais débitos foram quitados.
Se retificada a DCTF antes da extinção do direito da contribuinte, ao meu sentir, em
análise preliminar, provavelmente o despacho decisório poderia ter dado outro
encaminhamento, para a negativa da compensação ora analisada.
O que o contribuinte precisa entender é que ao entregar a DCTF constitui crédito em
favor do Fisco, podendo retificá-la no prazo de 5 (cinco) anos. Decorrido tal prazo
extingue-se o direito da parte em retificar a DCTF.
Para que não se diga que o colegiado tangenciou sobre ponto relevante em relação ao
qual deveria manifestar-se, deixo consignado que o fato de o sujeito passivo ter entregue
pedido de compensação dentro do período de cinco anos não altera o resultado do
julgamento. A compensação pressupõe um crédito do devedor para com o credor.
Assim, uma vez que o sujeito passivo deixou de retificar sua DCTF, dentro do período
de 5 (cinco) anos, não fez aflorar o crédito pretendido que, mediante compensação,
poderia utilizar para pagamento de outro tributo. De igual forma, ao não retificar as
DIPJ e DACON deixou de informar a administração tributária os valores relativos a
nova apuração do PIS e Cofins que entendia devido.
No presente caso, a recorrente alega que cometeu mero erro formal em não retificar sua
declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) informando o correto
valor apurado ao tributo conforme acredita ter demonstrado ao disponibilizar a apuração
da COFINS (fl.22)., bem como o balancete de verificação (fls. 28/40).
Me alinho ao relator, no sentido em que pese não existir a DCTF retificadora, ainda que
incontroverso a sua importância sendo uma declaração onde visa constituí confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos créditos tributários
declarados, a verdade material deve ser aplicada, pois, trata-se de o ônus da contribuinte
demonstrar seu direito ao crédito e liquidez, pois assim entendo que se ancora a
jurisprudência desta casa, onde: constatada a inexistência do direito creditório por meio
de informações prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia
naquela ocasião.
Nesse sentido, não há porque não me apropriar do voto condutor, do ministro MAURO
CAMPBELL, no Recurso Especial 1.133.027/SP, citado pela recorrente na sua
manifestação: "a administração tributária tem o poder' dever de revisar de oficio o
lançamento quando se comprove erro quanto a qualquer elemento definido na legislação
tributária como sendo de declaração obrigatória. É a chamada revisão por erro de fato.
O contribuinte tem o direito de retificar e ver retificada pelo Fisco a informação
fornecida com erro de fato, quando essa retificação resultar a redução do tributo
devido".
Ocorre que no meu entendimento, para validar as afirmações do recorrente, deve-se
perquirir se há nos autos provas suficientes e incontestáveis de que o crédito existe, pois
assim determina o CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.551 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000531/2009-71

tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Créditos líquido e certos, por óbvio, são aqueles comprovados, especialmente quando
contestados dentro de um processo, seja ele judicial ou administrativo.
Importa destacar que incumbe à recorrente o ônus de comprovar, por provas hábeis e
idôneas, o crédito alegado. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 373,
dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Como se sabe, a parte incumbida do ônus probatório possui o amplo direito de produzir
a prova. A parte adversa, em contrapartida, tem o amplo direito à contraprova, pois só
assim o contraditório e a ampla defesa serão igualmente garantidos às partes.
O ônus da prova é a incumbência que a parte possui de comprovados fatos que lhe são
favoráveis no processo, visando à influência sobre a convicção do julgador, nesse
sentido, a organização e vinculação dos documentos (hábeis e idôneos) com as matérias
impugnadas e a reunião de suas informações, pertinentes ao pedido em análise, seriam
indispensáveis para um convencimento.
Modernamente defende-se a divisão do ônus probandi entre as partes sob a égide da
paridade de tratamento entre estas. Francesco Carnelutti, no clássico Teoria Geral do
Direito1, assim leciona:
Quando um determinado fato é afirmado, cada uma das partes tem interesse em
fornecer a prova dele, uma delas a de sua existência e a outra a da sua inexistência; o
interesse na prova do fato é, portanto, bilateral ou recíproco.(grifei)
Diante da complexidade de um processo de restituição/compensação tributária o
recorrente deve se preocupar em formar o convencimento do julgador de forma que este
seja capaz de fazer presunções simples, aquelas que são consequências do próprio
raciocínio do homem em face dos acontecimentos que observa ordinariamente. Elas são
construídas pelo aplicador do direito, de acordo com o seu entendimento e convicções.
No dizer de Giuseppe Chiovenda2:
São aquelas de que o juiz, como homem, se utiliza no correr da lide para formar sua
convicção, exatamente como faria qualquer raciocinador fora do processo. Quando,
segundo a experiência que temos da ordem normal das coisas, um ato constitui causa ou
efeito de outro, ou de outro se acompanha, após, conhecida a existência de um dos dois,
presumimos a existência do outro. A presunção equivale, pois, a uma convicção
fundada sobre a ordem normal das coisas. (grifei)
Diante o exposto, considerando que o contribuinte: i) não retificou as DCTF para
reduzir os valores devidos (confessados) e aflorar o pretenso direito creditório; ii) não
apresentou DIPJ e DACON retificadas com as novas apurações dos valores devidos a
título de PIS/Cofins; iii) não utilizou da faculdade de apresentar documentos
pertinentes, suficientes e necessários, a fim de comprovar o crédito utilizado na
compensação não homologada, onde deveria ter juntado os razões contábil das contas
que comporão a base de cálculo da COFINS, seja as contas alocadas para apuração no
regime cumulativo, seja no regime não cumulativo, juntamente com todos os demais
documentos que suportaram sua escrituração, como por exemplo: contratos,
comprovantes de pagamento, notas fiscais, etc, ao menos por amostragem, afim de se
ter o lastro destes registros.

1 CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. (Tradução de Antônio Carlos Ferreira). São Paulo: Lejus,
1999, p.541 (in Temas Atuais de Direito Tributário)
2 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil Trad.J. Guimarães Menegale. São Paulo: 1969. v.
III.p. 139
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.551 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000531/2009-71

Tendo em vista essas considerações postas, não tendo logrado êxito em provar suas
alegações, pois assim entendeu este colegiado que por maioria de voto negou
provimento, no qual me filiei, concluo por negar provimento ao recurso voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Conclusão

Diante do exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital